Tribunal: CARF
Processo: 11030.720604/2015-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720604/2015-20
ACÓRDÃO
9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
BSBIOS AGROINDUSTRIAL S/A
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.352, de 12 de junho
de 2024, prolatado no julgamento do processo 11030.720570/2015-73, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Vinicius Guimarães, Rosaldo Trevisan, Tatiana Josefovicz Belisário, Semíramis de Oliveira
Duro, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: (...)
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. POSSIBILIDADE.
A terceirização do processo de industrialização não descaracteriza o fato de a
empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das mercadorias
de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
correspondentes aos códigos enunciados no art. 8o. da Lei no. 10.925/2004. Como
consequência, nesses casos não há que se falar em impossibilidade de tomada de
crédito presumido de PIS/COFINS não-cumulativo.

Breve síntese dos fatos

Trata-se de processo onde se analisa Pedido de Ressarcimento de crédito
presumido de PIS-PASEP/COFINS, formalizado pela contribuinte através de formulário no modelo
aprovado pela IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Posteriormente, a Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal emitiu
Termo de Verificação Fiscal (TVF) lastreado em Mandado de Procedimento Fiscal, instituído com
vistas a verificar a legitimidade dos Pedidos de Ressarcimento dos créditos do PIS/COFINS não-
cumulativo — Exportação, Mercado Interno Não Tributado e Crédito Presumido apurados no
período de novembro/2011 a setembro/2015, conforme pedidos de ressarcimento apresentados
pela contribuinte.
O referido Termo de Verificação Fiscal concluiu pela legitimidade parcial dos
Pedidos de Ressarcimento do crédito apurado, procedendo a glosa integral dos valores solicitados
a título de crédito presumido, dado que a empresa constou apenas na condição de
encomendante, que não merece o benefício fiscal concedido à pessoa jurídica que procede à
produção/industrialização de fato. Foram glosados, também, os créditos decorrentes de serviços
de industrialização apropriados a título de insumos, considerando que a fiscalizada não produz
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
3
nenhum produto. O TVF consignou, ainda, que a fiscalização não verificou se o cálculo do Crédito
Presumido estava sendo feito corretamente.
Com base no TVF retro-mencionado, foi emitido Despacho Decisório que decidiu
indeferir o pedido de ressarcimento e não reconhecer o direito creditório contra a Fazenda Pública
da União, correspondente aos supostos créditos presumidos de PIS-PASEP/COFINS.
A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, em que apresentou
um breve resumo dos fatos, registrando que o TVF apontou duas razões para não homologar o
pedido da Manifestante. Com relação aos créditos presumidos, sustentou que a Manifestante não
tem direito ao seu ressarcimento em razão de não promover a industrialização direta dos insumos
que adquire, o que seria condição indispensável para fruição do benefício previsto tanto na Lei no
10.925/2004 quanto na Lei no 12.865/2013. No que diz respeito aos créditos básicos, afirmou a
impossibilidade de aproveitamento de créditos sobre os serviços de industrialização por
encomenda tomados pela Manifestante, eis que esses não se caracterizariam como insumos
utilização na produção ou fabricação de bens, tal qual previsto no art. 3o, II, da Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ negou provimento ao pleito
da Contribuinte, que interpôs Recurso Voluntário ao qual foi dado provimento para fins de
reconhecer o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no. 10.925/2004.

Do Recurso Especial

Alega a Fazenda Nacional haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos presumidos das contribuições
sociais não cumulativas, previstos no art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, quando a industrialização
dos produtos se der por encomenda, indicando como paradigma os acórdãos de nos 3301-005.534
e 3301-002.999.

O recurso teve o seu seguimento acolhido por Despacho de Admissibilidade.

No mérito, destaca a Fazenda Nacional, em síntese, que:
 a possibilidade de registro de créditos presumidos de PIS/COFINS
decorrentes das aquisições de insumos de pessoas físicas e de cooperativas
é um benefício concedido pelo legislador e, portanto, não pode ser
interpretado de forma abrangente, a fim de incluir situações não previstas
expressamente em lei;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
4
 não se pode estender o benefício fiscal do crédito presumido do PIS e da
COFINS para aqueles que realizam industrialização por encomenda, uma vez
que esta não é a exegese do art. 8o da Lei 10.925/2004;
 a legislação que concede o benefício fiscal do crédito presumido do
PIS/COFINS é taxativa e literal em consignar que somente as pessoas
jurídicas produtoras estão autorizadas a registrar tais créditos;
 a pessoa jurídica que não exerce, de forma cumulativa, as atividades de
padronização, beneficiamento, preparo e mistura do café para definição do
aroma e sabor ou separar por densidade dos grãos não pode ser
considerada produtora de café e, portanto, não tem direito ao cômputo dos
créditos presumidos de PIS e COFINS, nos termos definidos pelo referido art.
8o;
 face às atividades desempenhadas pela Contribuinte e à literalidade da lei, a
recorrida não se enquadra nos requisitos legalmente exigidos para registrar
créditos do PIS e da COFINS na sua forma presumida;
 o tema já foi objeto de diversas soluções de consulta: Solução de Consulta
n.o 26/2007 SRRF 10/Disit; Solução de Consulta n.o 76/2012 SRRF 08/Disit;
Solução de Consulta n.o 93/2009 SRF 07/Disit; e Solução de Consulta n.o
354/2007 SRRF 08/Disit.

Em contrarrazões a Contribuinte sustenta não caber o conhecimento do recurso
fazendário por ausência de similitude fática, bem como por ausência de prequestionamento do
§6o do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. No mérito, requer seja negado provimento ao Recurso
Especial, destacando que:
 a interpretação restritiva conferida pela Fiscalização Tributária de que
somente as empresas que efetuam a industrialização em seu próprio parque
industrial têm direito ao benefício fiscal, porquanto a lei não distingue a
industrialização própria da modalidade por encomenda (terceirização),
devendo ser adotada interpretação literal (art. 111 do CTN), e não restritiva
do dispositivo viola o art. 8o da Lei n.o 10.925/2004;
 a
industrialização
por
encomenda
ocorre
quando
as
empresas
industrializadoras não possuem estrutura suficiente para realizar todo o
processo de transformação de insumos dentro de seu próprio
estabelecimento;
 a fim de possibilitar a efetiva industrialização do insumo, a empresa remete
estes para uma terceira companhia, que realiza uma parte do papel de
transformação e devolve os produtos à primeira para que dê seguimento na
cadeia de produção;
 a terceirizada atua em nome da companhia que encomenda, prestando um
serviço em favor da última, que deve ser considerada a verdadeira
produtora do bem;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
5
 o desvirtuamento da sistemática de não-cumulatividade para afastar as
empresas que realizam a industrialização por encomenda tem efeitos
nefastos na cadeia de produção: o aumento do custo final do produto e a
criação de distorções de mercado;
 é incontroverso que, se a lei não possibilita expressamente, ela igualmente
não veda de forma expressa a industrialização sob encomenda de se
enquadrar no benefício;
 o termo “produzir” tal qual como empregado no contexto do texto
normativo não se refere a uma espécie, mas sim a um gênero;
 o legislador se referiu a um gênero de coisas: a das coisas produzidas,
gênero este que engloba não uma, mas duas espécies: (i) a dos bens
produzidos pela empresa em estabelecimento próprio; (ii) a dos bens
produzidos pela empresa sob encomenda.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento

O recurso especial de divergência interposto é tempestivo, e, tendo em
vista as alegações da Recorrida, devem ser analisados os demais requisitos
de admissibilidade.

Quanto ao tema trazido ao conhecimento deste Colegiado, dispõe a
decisão recorrida, verbis:
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
POSSIBILIDADE.
A terceirização do processo de industrialização não descaracteriza o fato de
a empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das
mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação
humana ou animal, correspondentes aos códigos enunciados no art. 8o. da
Lei no. 10.925/2004. Como consequência, nesses casos não há que se falar
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
6
em impossibilidade de tomada de crédito presumido de PIS/COFINS não-
cumulativo.

Os Acórdãos paradigmas consignam em suas ementas:
Acórdão n.o 3301-005.534
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do
art. 8o, da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de
pessoa física ou de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os
remete para transformação em indústria de terceiros (industrialização por
encomenda) da qual resulte produto elencado no texto legal. A
impossibilidade de apuração desse crédito presumido decorre do fato de
que essa pessoa jurídica não é quem de fato produz as mercadorias,
requisito essencial para fruição do benefício.

Acórdão n.o 3301-002.999
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROS
Regra que trata de benefício fiscal deve ser interpretada de forma estrita.
Assim, o benefício fiscal do registro de crédito presumido não deve ser
estendido aos casos de compra de leite in natura, cuja industrialização foi
efetuada por terceiros.

A divergência jurisprudencial é clara: a decisão recorrida admitiu a tomada
de créditos presumidos das contribuições sociais não cumulativas mesmo
nos casos em que a produção das mercadorias de origem animal ou
vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal, correspondentes aos
códigos enunciados no art. 8o. da Lei n° 10.925, de 2004, dá-se por
industrialização encomendada a terceiros; enquanto os paradigmas
rechaçaram a possibilidade de aproveitamento de créditos presumidos
quando a produção for realizada por encomenda.

Entretanto, ausente se encontra a similitude fática mínima necessária à
admissibilidade do Recurso Especial. Vejamos:

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
7
O acórdão paradigma n.o 3301-005.534 trata da análise de crédito
presumido na industrialização por encomenda do café, regido pelo §6o art.
8o. da Lei n° 10.925, de 2004, verbis:

Lei no 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão
deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(...)
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em
relação aos produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício
cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela
classificação oficial.

Colhe-se do Relatório deste paradigma que a atividade desenvolvida pela
empresa é o comércio atacadista de algodão em pluma, de caroço de
algodão e de café cru em grão, e fabricação de fios têxteis.

No caso dos presentes autos, a atividade da Recorrida, conforme Ata de
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de julho de 2011, é a
“industrialização, comercialização, logística, importação e exportação de
produtos agroindustriais, particularmente cereais, sementes oleaginosas e
produtos e subprodutos destes derivados, tais como óleos vegetais brutos e
refinados, proteínas, vegetais e ração animal”.

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
8
Sendo a Recorrida produtora de óleo de soja bruto (NCM 1507.10.00) e
farelo de soja (NCM 2304.00.90), itens listados no caput do art. 8o, a elas
não se aplica a exigência de cumprimento dos requisitos contidos no §6o
do artigo retro, afastando-se a caracterização do dissídio jurisprudencial.

Cumpre destacar, ainda, a ausência de prequestionamento por parte da
Recorrente quanto às exigências contidas no §6o do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004.

É fato que o prequestionamento é um requisito de admissibilidade
específico dos recursos extraordinários, que visam a tutela do direito
objetivo, ou seja, a uniformização do entendimento sobre a aplicação das
normas federais infraconstitucionais em todo o território brasileiro.
Esse pressuposto exige que a violação legal alegada esteja presente na
decisão recorrida; caso contrário, o órgão ad quem não poderá verificar a
correta aplicação da norma ao caso.
O prequestionamento deve ser explícito, exigindo que a decisão
impugnada trate da questão infraconstitucional controvertida de forma
inequívoca.
Assim, qualquer menção a uma tese ou conceito desconectado da lide –
como no voto condutor da decisão, que se refere à impossibilidade de
análise da decadência – é considerado um comentário passageiro, ou
obiter dictum, que não se incorpora ao julgado e, portanto, não serve para
demonstrar o dissídio.

Neste sentido, veja-se o Acórdão n.o 9303-004.216:

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. IDENTIDADE FÁTICA. NECESSIDADE
Ausente a necessária identidade fática, não há como concluir que a
divergência entre os resultados dos acórdãos recorrido e paradigmas possa
ser atribuída à divergência interpretativa.
Assim sendo, acórdãos que debateram acusações e meios de prova diversos
dos enfrentados pelo acórdão recorrido não se prestam á comprovação de
divergência interpretativa, ainda que teça considerações principiológicas
que, em uma primeira leitura, pudessem caracterizar o dissídio.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
9
Tais considerações representam mero obiter dictum e, consequentemente,
não possuem conteúdo decisório. Como tal, não se prestam a demonstrar
divergência de interpretação.
Recurso Especial do Contribuinte Não Conhecido

Já o acórdão paradigma n.o 3301-002.999 foi proferido em julgamento
realizado em 21 de junho de 2016, data esta anterior à Solução de Consulta
COSIT n.o 631, de 26 de dezembro de 2017, sendo esta a ratio decidendi do
Acórdão recorrido, conforme deixa claro o voto do Relator, i. Conselheiro
Vinícius Guimarães:

Inicialmente, destaco que meu entendimento sobre a matéria em análise
ganhou contornos mais definidos com o julgamento, por esta Turma, na
sessão de 24 de março de 2021, do Acórdão no. 3302-010.646, Relator
Gilson Macedo Rosenburg Filho, cujo voto condutor adotou, como razões
de decidir, os fundamentos consignados na Solução de Consulta COSIT no.
631 de 26/12/2017.
Muito embora a referida consulta verse sobre a possibilidade de tomada de
créditos básicos de PIS/COFINS sobre os serviços de industrialização por
encomenda, os fundamentos nela consubstanciados se aplicam ao caso ora
analisado, como se depreende claramente dos excertos transcritos a seguir,
extraídos da Solução de Consulta:
(...)
Dos trechos reproduzidos, observa-se que a Solução de Consulta traz o
entendimento de que a industrialização por encomenda possui a “mesma
natureza daquela realizada por conta própria”, situação que garante, na
ótica da Administração, o aproveitamento, por parte do encomendante,
dos créditos básicos na aquisição de insumos, e, ainda, ao meu ver, o
crédito presumido de PIS/COFINS.

Desta forma, verificando não haver prequestionamento da matéria e nem
similitude fática entre os arestos paragonados, não conheço do Recurso
Especial.

Pelo exposto, não conheço o Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9303-015.365 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11030.720604/2015-20
10

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 558
DF CARF MF
Original